Tribunal: TJSP
Processo: 1001704-71.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PROCURADORA MUNICIPAL APOSENTADA – Pretensão voltada a excluir, da base de cálculo da contribuição previdenciária, descontada à procuradora municipal aposentada, os valores recebidos a título de honorários advocatícios e adicional concedido nos termos do art. 2o da Lei Municipal no 13.400/02 – Cabimento em parte –

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PROCURADORA MUNICIPAL APOSENTADA – Pretensão voltada a excluir, da base de cálculo da contribuição previdenciária, descontada à procuradora municipal aposentada, os valores recebidos a título de honorários advocatícios e adicional concedido nos termos do art. 2o da Lei Municipal no 13.400/02 – Cabimento em parte – Honorários advocatícios que, após a Lei Municipal no 13.400/02, tornaram-se parcela variável a ser percebida – Impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis – Tema no 162 do C. STF – Adicional previsto no art. 2o da Lei Municipal no 13.400/02, todavia, que representa parcela fixa e permanente, que pode ser incluída na base de calculo da contribuição previdenciária – Sentença modificada em parte.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.